Tribunal: TJBA
Processo: 8026491-24.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8026491-24.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS

Advogado(s)
:
ARLITO LUCAS MENDES PRATES, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

REU: ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
NATHALIA GALVAO SANTOS DE PINHO, DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO, ANISIO ARAUJO NETO

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVÊNIOS PARA REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS, IMPLANTAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO INTERIOR DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINARES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. REJEIÇÃO. O CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTECIPATÓRIA DE TUTELA NÃO IMPLICA EM PERDA DO OBJETO. ILEGITIMIDADE DO ESTADO DA BAHIA. REJEIÇÃO. RECURSOS QUE SE ORIGINAM DO TESOURO ESTADUAL. ILEGITIMIDADE DA BAHIATURSA. ACOLHIMENTO. ÓRGÃO INTEGRANTE DO PODER EXECUTIVO, SEM PERSONALIDADE JURÍDICA. MÉRITO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA OU COM EFEITO DE NEGATIVA JUNTO AO ÓRGÃO TRANSFERIDOR PARA REPASSE DE RECURSOS MEDIANTE CONVÊNIO. FESTEJOS JUNINOS, IMPLANTAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA QUE NÃO SE ENQUADRAM NA EXCEÇÃO DO ART. 26 DA LEI Nº 10.522/02. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO CONCEITO DE AÇÃO SOCIAL QUE NÃO SE ADMITE. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE QUE SE ENQUADRA NA EXCEÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

- Preliminar de perda superveniente do objeto. Por não ter aspirações à definitividade e por ser galgada em cognição superficial, é imprescindível que a tutela que tenha sido antecipada seja, ao final, confirmada, desta vez por decisão exauriente que abarque eventuais razões que tenham sido apresentadas pelos demandados no curso do processo. Portanto, o cumprimento de obrigação imposta em decisão judicial que concede a antecipação da tutela final pretendida não enseja a superveniente perda do interesse do demandante. Não acolhida.

- Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia. Inexiste dúvida de que o Estado da Bahia seja parte na demanda, na medida em que, em “última instância”, os recursos financeiros do convênio pretendido originam-se do tesouro estadual. Rejeitada.

- Preliminar de ilegitimidade passiva da BAHIATURSA. Não é dotada de personalidade jurídica própria, tratando-se de órgão que integra a estrutura do Poder Executivo do Estado da Bahia. Nesse caso, o Estado da Bahia, que é pessoa jurídica de direito público e por isso tem personalidade própria, pode figurar como parte na disputa relacionada ao convênio, já que somente ele ostenta capacidade processual. Acolhida.

- Mérito. A discussão gira em torno da possibilidade de o Município Autor celebrar convênio com a Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia - BAHIATURSA, Secretaria de Saúde do Estado da Bahia – SESAB, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER e Estado da Bahia, auferindo recurso financeiro definido como transferência voluntária, independente da comprovação de adimplência com a União.

- O Autor pede que os réus desconsiderem a restrição do Município de Malhada das Pedras junto ao CAUC/SIAFI/CADIN E SICON e se abstenha de apresentar certidão negativa federal (FGTS, INSS e Receita Federal) para a celebração de convênios relativos ao Projeto “São João da Bahia e demais Festas Juninas 2022 (Ids nºs 30788813 e 30788816), construção de uma unidade de Saúde (Id nº 30788817), implantação de três passagens molhadas nas Comunidades de Coalhada, Lagoa Cumprida e Lagoa das Cacimbas, no Município de Malhada de Pedras (Id nº 30789269) e construção da Praça Nely Aparecida na sede municipal (Id nº 30789270).

- Há de se investigar, portanto, se é verossímel a alegação de que o caso apresentado se enquadra nas hipóteses excepcionadas pela Lei 10.522/02 (art. 26). Em regra, a não apresentação de certidões negativas junto ao ente transferidor implica na impossibilidade de realização de convênios ou de algum tipo de contrato entre os entes da federação, que importe em transferência voluntária de recursos. A exceção à regra consiste nos recursos que são destinados a ações sociais, conforme art. 26 da referida lei.

- A realização de interpretação extensiva do conceito de “ação social” esvazia toda um corpo normativo construído pelo legislador, voltado ao fortalecimento da responsabilidade financeira dos entes da federação. Pode inclusive resultar na “premiação” de administradores ocasionalmente não comprometidos em sua integralidade com os princípios que norteiam uma gestão pública responsável, ou seja, alinhada aos modernos princípios que dizem respeito a responsabilidade administrativa e fiscal dos bens públicos.

- Os convênios para celebrar os festejos juninos, implantação de três passagens molhadas nas Comunidades de Coalhada, Lagoa Cumprida e Lagoa das Cacimbas, no Município de Malhada de Pedras e construção da Praça Nely Aparecida na sede não podem configurar ação social para efeito de excepcionar a exigência legal de comprovação de adimplência. Já no que tange ao Termo de Convênio nº 059/2022 (Id nº 30788817), com vistas à execução da construção da Unidade Básica de Saúde para uma equipe de Saúde da Família e uma equipe de Saúde Bucal, a ser construído no Povoado de Poço Dantas na Zona Rural do Município de Malhada de Pedras, por se tratar a ação de saúde, se adequa ao sentido do artigo 26 da Lei nº 10.522/02.

- Parcial procedência da ação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026491-24.2022.8.05.0000
, em que figuram como autor MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS e como réus ESTADO DA BAHIA e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial do Estado da Bahia,
em JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .